Tribunal: STF
Processo: Rcl 8798
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO QUE VEDOU A VINCULAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS RECLAMANTES AO SALÁRIO MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4/STF. NÃO OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DO MANEJO DA RECLAMAÇÃO PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA POR OUTROS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS.



    Não há falar em contrariedade à Súmula Vinculante 4, uma vez que a autoridade reclamada agiu em consonância com o aludido verbete.



    Inviável o manejo da reclamação constitucional para discutir a eventual afronta à autoridade de decisão emanada de órgãos jurisdicionais diversos. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.